Tribunal: CARF
Processo: 10855.906015/2011-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.906015/2011-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.451 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de junho de 2021
Recorrente
FACTOR BANK DO BRASIL FOMENTO MERCANTIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
RESTITUIÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, alicerçado em documentos
pertinentes, a certeza e liquidez do crédito alegado para compensação,
restituição ou pedido de ressarcimento veiculado mediante PER/DCOMP, pela
via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 07-43.157 da 6.a Turma da DRJ/FNS, de 14 de dezembro de
2018 (fls. 77 a 84):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.906015/2011-47
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.451 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.906015/2011-47

Trata-se de Manifestação de Inconformidade (f. 12/17) interposta contra o Despacho
Decisório à f. 08 (no de rastreamento: 948154796), por meio do qual a autoridade fiscal
da Delegacia da Receita Federal de em Sorocaba decidiu, em 02/08/2011, indeferir o
pedido de restituição efetuada pela pessoa jurídica acima identificada por meio Pedido
Eletrônico de Restituição (PER) no 04061.10687.161110.1.2.03-7387, transmitida em
16/11/2010.
No referido PER, a Contribuinte pretendeu requerer o direito creditório originado pelo
saldo negativo de CSLL do ano de 2005, em valor de R$ 3.173,96, referente a
estimativas compensadas através das DCOMP informadas às f. 04/06.
Em sua decisão, a autoridade fiscal informou não ter apurado a saldo negativo no valor
pleiteado, pela ausência de comprovação da quitação da CSLL devida e composição do
saldo negativo nos valores informados no PER, observe:

O somatório das parcelas do saldo negativo de CSLL apurado pelo Despacho Decisório
totalizou R$ 9.641,92 em lugar dos R$ 14.274,07 informados em DIPJ. Portanto temos
que o valor de R$ 4.632,15 foram considerados não comprovados na apuração global do
saldo negativo de CSLL, resultando no indeferimento do direito creditório requerido
pelo PER no 04061.10687.161110.1.2.03-7387.
Em sua contestação ao despacho decisório, a contribuinte reafirma seu crédito
apresentando os valores informados em DIPJ, conforme demonstrativo abaixo:

Desfila sua insatisfação em relação ao panorama político brasileiro narrando sua
insatisfação em relação a desperdícios, corrupção, atraso no pagamento de precatórios,
alta tributação, dificuldades impostas pelo Fisco através das “obrigações acessórias”,
entre elas o próprio PERDCOMP. Manifesta sua compreensão de que o preenchimento
da PER/DCOMP é complexo, o que requereria num suporte do Fisco, através de
plantões fiscais ou orientações por “escrito”.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.451 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.906015/2011-47

Informa haver realizado compensação de parte da CSLL apurada, no total de R$
4.632,15, conforme demonstrativo destacado a seguir:

Pede que seja reconhecido que houve “erro formal”, um desencontro de informações
que não se sobreporia ao seu direito de utilizar o crédito apurado. Explica que não teria
como corrigir o erro em virtude do disposto no inciso V, do §3o do artigo 74 da Lei
9.430 de 1996 que veda entrega de novo pedido nos casos pendentes de compensação
não homologada que se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa. Somado a isso, haveria também a perda do direito do aproveitamento do
crédito por prescrição qüinqüenal, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910, de
1.932.
Conclui solicitando o provimento do recurso para que seja deferido o pedido de
restituição, em face da comprovação do pagamento a maior da contribuição social sobre
o lucro líquido.
A DRJ/FNS julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que (fl. 156):
[...] O litígio concentra-se na argumentação de que a contribuinte teria compensado as
CSLL, apuradas por balanço de suspensão, relativas aos valores de R$ 2.345,49, da
competência de Maio de 2005, e de R$ 2.286,66, da competência de Junho de 2005, e
que a consideração destes valores na composição do saldo negativo comprovaria a
existência do direito creditório de R$ 3.173,96.
[...] A ausência de informação no PER, combinada com as informações prestadas em
DCTF e os argumentos constantes da manifestação de inconformidade, nos permite
concluir que a contribuinte pretendeu realizar uma compensação com créditos de
origem em ação judicial no 2005.61.10.000084-7/SP.
[...] É a situação em que se encontrava a contribuinte. Não havia trânsito em julgado da
ação judicial no 2005.61.10.000084-7 na data da transmissão da DCTF (06/10/2005).
Em verdade sequer havia sentença emitida que constituísse qualquer direito creditório
em seu favor no futuro...
[...] Diante deste contexto, as argumentações trazidas pela contribuinte sobre ter
ocorrido erro formal não subsiste e, desta forma, mantenho a decisão contida no
despacho decisório que indeferiu o direito creditório, em razão de o pedido de
compensação ser considerado “não declarado”, em obediência ao artigo 74, §12, inciso
II, alínea “d”, da Lei 9.430 de 1996.
[...] Ante o exposto, manifesto-me por considerar improcedente a Manifestação de
Inconformidade, mantendo os efeitos do despacho decisório que negou a existência do
direito creditório.
Face ao referido Acórdão da DRJ/FNS, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 92 a 96), alegando que:
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.451 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.906015/2011-47

[...]

Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 6.a
Turma da DRJ/FNS com o consequente reconhecimento de seu direito creditório bem como a
pretendida validação da compensação discutida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.451 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.906015/2011-47

(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria CARF no 146, de 12 de dezembro de
2018, considerando-se tratar da análise de crédito de Saldo Negativo de CSLL - Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 29 de janeiro de 2019,
vide Termo de Análise de Solicitação de Juntada, fl. 91, face o Termo de Ciência por Abertura
de Mensagem, datado de 08 de janeiro de 2019, fl. 89) e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Inicialmente, cumpre mencionar que o caso versa acerca de Pedido de Restituição
decorrente de alegado crédito oriundo de Saldo Negativo de CSLL - Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido.
Desse modo, cabe à autoridade administrativa verificar se os créditos que o
contribuinte alega possuir obedecem às premissas firmadas pelo diploma legal, sendo de
incumbência do contribuinte, comprovar ter recolhido o imposto de forma indevida ou a maior
que o apurado, em conformidade com as hipóteses disciplinadas no artigo 165 do Código
Tributário Nacional, assim como atestar a certeza e liquidez dos créditos pretendidos, baseando-
se no pressuposto legal firmado no caput do artigo 170 do mesmo diploma.
Corroborando com o exposto, os artigos 319, inciso VI, bem como 373, inciso I,
ambos do Código de Processo Civil, diploma aplicado de forma suplementar ao processo
administrativo, disciplinam ser do autor (no presente caso o sujeito passivo da obrigação
tributária) o ônus de comprovar seu direito alegado:
Art. 319. A petição inicial indicará:
[...]
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;
[...]
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.451 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.906015/2011-47

Não menos importante é o que estabelece a Lei 9.784 de 1999, que diz ser
incumbência da parte interessada fornecer os elementos materiais que comprovem o direito que
pretende ver reconhecido:
Art 4o São deveres do administrado:
[...]
IV – prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento
dos fatos;
[...]
Art 40 Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem
necessários à apreciação do pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela
Administração para a respectiva apresentação implicará arquivamento do processo.
Partindo dessa premissa, necessário indicar que o pedido de restituição de crédito
de que trata o presente processo requer análise quanto à comprovação do crédito pleiteado no
valor total de R$ R$ 14.274,07, pleiteado na PER/DCOMP de n.o 04061.10687.161110.1.2.03-
7387 (fls. 02 a 06). Desse valor, R$ R$ 9.641,92 foi reconhecido ao contribuinte, por meio do
Despacho Decisório n.o 897561780 (fl. 07), restando controverso o valor original do saldo
negativo informado no PER/DCOMP de R$ 3.173,96.
Sendo ônus do contribuinte comprovar seu direito e considerando que a mesma
dispõe de melhores condições para o esclarecimento dos fatos com provas hábeis por ela
produzidas, a demonstração cabal da certeza e da liquidez do crédito pretendido, dependeria,
portanto, da conexão lógica entre as explicações e referenciações da empresa contribuinte com
os documentos por ela apresentados, o que não aconteceu.
Não basta que a contribuinte junte aos autos numerosos documentos na tentativa
de ver seu pedido deferido. As documentações probantes devem estar acompanhadas de relatório
analítico explicativo, planilhamento de valores, ênfase em pontos relevantes, tudo no intuito de
possibilitar sua análise detalhada.
Sobre tal aspecto, a ilustre doutrinadora Fabiana Del Padre Tomé preleciona, de
modo esclarecedor, no sentido de que o “instrumento utilizado para transportar os fatos ao
processo, construindo fatos jurídicos, é o que denominamos meio de prova. Isso não significa,
contudo, que para provar algo basta simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.451 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.906015/2011-47

estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar (grifos
nossos).”
É oportuno esclarecer que os documentos apresentados, PER/DCOMP e DIPJ, são
documentos produzidos unilateralmente, sendo declarações apresentadas pela pessoa física ou
pelo estabelecimento comercial.
Sendo um documento unilateral, sua força probante dependeria de comprovação
por meio de documentos hábeis e idôneos que corroborem seus conteúdos e conclusões. Esse é o
posicionamento do CARF, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos
nossos):
Acórdão CARF no 1002-000.892
Número do Processo: 15374.913242/2008-50
Data de Publicação: 05/12/2019
Contribuinte: JETON CONSTRUCOES LTDA
Relator(a): RAFAEL ZEDRAL
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de recolhimento indevido ou a
maior de imposto retido na forma de legislação específica, acarreta a negativa de
reconhecimento do direito creditório e, por consequência, a não-homologação da
compensação declarada em face da impossibilidade da autoridade administrativa aferir a
liquidez e certeza do pretenso crédito.
DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como indevido ou a
maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita
Federal do Brasil como utilizado integralmente para quitar débito informado em DCTF,
sendo que deve prevalecer a decisão administrativa que não homologou a compensação,
amparada em informações prestadas pelo sujeito passivo e presentes nos sistemas
internos da Receita Federal na data da ciência do despacho decisório.
APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 92.
A DIPJ como elemento probatório que não supre a inércia da contribuinte em
apresentar a escrituração contábil e fiscal, por ser uma prestação de informações
unilateral que sequer está sujeita à revisão por parte da Administração Tributária,
conforme inteligência da Súmula CARF no 92.

Acórdão CARF no 1003-000.989
Número do Processo: 10983.905622/2010-43
Data de Publicação: 08/10/2019
Contribuinte: SD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
Relator(a): MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.451 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.906015/2011-47

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO CERTA E LÍQUIDA
DO INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
A comprovação deficiente do indébito fiscal ao qual se deseja compensar ou ter
restituído não pode fundamentar tais direitos, incumbindo ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e a existência do crédito
que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e
certeza pela autoridade administrativa.
DIPJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 92.
A DIPJ como elemento probatório que não supre a inércia da contribuinte em
apresentar a escrituração contábil e fiscal, por ser uma prestação de informações
unilateral que sequer está sujeita à revisão por parte da Administração Tributária,
conforme inteligência da Súmula CARF no 92.
PER/DCOMP. PEDIDO DE CANCELAMENTO. ALEGAÇÃO DE TRANSMISSÃO
EQUIVOCADA.
A competência para conhecer de declaração de compensação e decidir sobre pedidos de
cancelamento ou retificação de declaração é da Delegacia da Receita Federal de
jurisdição do contribuinte.
Ratificando o entendimento, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
editou a Súmula CARF no 92, com a seguinte redação: “A DIPJ, desde a sua instituição, não
constitui confissão de dívida, nem instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito
tributário nela informado”.
Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de
Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo
(grifos nossos):
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
IMPOSTO
DE
RENDA
LANÇADO
POR
ARBITRAMENTO.
NÃO
ACOLHIMENTO
DO
LAUDO
PERICIAL.
MODIFICAÇÃO
DESSE
ENTENDIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1. A apresentação de DIPJ, como todo e
qualquer documento declaratório de constituição de dívida tributária inserido dentro da
sistemática do lançamento por homologação, não exclui a possibilidade de o Fisco, no
uso do poder/dever que lhe resguarda o art. 150, §4o, c/c arts. 142 e 149, todos do CTN,
efetuar o lançamento de ofício do tributo, a fim de homologar ou não o autolançamento
efetuado unilateralmente pelo contribuinte. Desse modo, uma DIPJ que apura
prejuízo fiscal, para ser considerada como legítima deve estar calcada por sobre
documentação fiscal correspondente que assegure a veracidade do que nela (DIPJ)
informado. Sendo assim, não houve equívoco algum da Corte de Origem em
desconsiderar as informações da DIPJ frente à insuficiência de documentação
fiscal apresentada pela contribuinte, o que ensejou o correto lançamento por
arbitramento. 2. O acolhimento da pretensão recursal para se afastar a validade do
lançamento tributário, bem como reconhecer a nulidade da CDA, dependeria do
revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso
especial nos termos da Súmula 7 desta Corte Superior. 3. Consoante os arts. 131 e 436,
do CPC, o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo apreciar livremente a prova,
desde que fundamente adequadamente o decidido ("Art. 131. O juiz apreciará
livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que
não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que lhe
formaram o convencimento"; Art. 436. O juiz não está adstrito ao laudo pericial,
podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos").
Desse modo, não é censurável o acórdão a quo que desconsiderou a perícia que
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.451 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.906015/2011-47

fundamentou-se apenas na DIPJ apresentada pelo contribuinte onde foi informada a
existência de prejuízo fiscal para o ano-base de 1988. 4. As alegações de que a
documentação fiscal não foi apresentada porque não devolvida pelo Fisco Estadual,
além de não prequestionadas, são impertinentes ao presente processo onde se discute o
lançamento de tributos federais, cabendo aos dirigentes da empresa prejudicada pela
conduta do órgão estadual propor, se for o caso, a competente medida judicial contra o
referido ente político a fim de ressarcir-se dos prejuízos provenientes de sua atitude. 5.
Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 312.411/PR, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe
12/05/2014)
A ausência de esclarecimentos precisos e a falta de demonstração cabal por
parte da empresa contribuinte, por não ter apresentado documentos hábeis à comprovação do
direito pleiteado, como escrituração contábil do período, devidamente registrada e chancelada
pelo órgão oficial competente, com apresentação de termo de abertura e termo de encerramento
bem como livros diário e razão, acompanhados de assinatura dos responsáveis pela empresa;
notas fiscais; extratos bancários; ou qualquer documentação capaz de legitimar o direito
pretendido; resulta na impossibilidade de caracterização da certeza e da liquidez do crédito
citado, impossibilitando sua restituição.
Nesse sentido, as recentes jurisprudências do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, tem compartilhado do mesmo entendimento ora mencionado, é o que
se conclui das ementas abaixo transcritas:
Acórdão CARF no 3003-000.717
Número do Processo: 10880.915344/2008-76
Data de Publicação: 19/12/2019
Contribuinte: EBF INVESTIMENTOS LTDA
Relator(a): MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 15/10/2002
CRÉDITO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do crédito alegado
para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento PER/DCOMP pela via
administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.
No que tangue ao erro formal mencionado pela contribuinte, onde declara que
“um mero erro forma, um desencontro das informações constantes nas declarações, para a
Receita Federal está a se sobrepor ao direito, tolhendo o crédito (líquido e certo) do
contribuinte”, importa mencionar que, nesses casos, o contribuinte deve juntar aos autos, nos
termos do Parecer Normativo Cosit n.o 2/2015, elementos probatórios hábeis à comprovação do
direito alegado, consoante se verifica da ementa deste Conselho abaixo transcrita (grifos nossos):
Acórdão: 3401-007.668
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-002.451 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.906015/2011-47

Número do Processo: 10880.914656/2012-49
Data de Publicação: 08/12/2020
Contribuinte: EDITORA C.A. SPAGAT EIRELI
Relator(a): Não informado
Ementa(s)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/2008 a 30/06/2008
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO
CONTÁBIL E FISCAL.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte deve
juntar aos autos, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 2/2015, elementos
probatórios hábeis à comprovação do direito alegado.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional (art.
170 do Código Tributário Nacional). A escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO CERTA E LÍQUIDA DO
INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A comprovação deficiente do indébito fiscal ao qual se deseja compensar ou ter
restituído não pode fundamentar tais direitos. Somente o direito creditório comprovado
de forma certa e líquida dará ensejo à compensação e/ou restituição do indébito fiscal.
Dessa forma, não restando demonstrado os argumentos aludidos pela contribuinte,
visto que os meios de prova apresentados não comprovam a certeza e a liquidez do crédito
pleiteado, na medida em que não foi demonstrada qualquer suporte probatório hábil, o
indeferimento da restituição tributária pleiteada é medida que se impõe.

Dispositivo
Considerando-se, portanto, que a literalidade do artigo 170 do Código Tributário
Nacional só autoriza a restituição de créditos líquidos e certos, e diante da ausência de
demonstração cabal do crédito pretendido pela empresa Recorrente, pelos motivos anteriormente
expostos, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão da
Delegacia de Julgamento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-002.451 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.906015/2011-47

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital